Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A competência das Varas de Execução de Título Executivo Extrajudicial é absoluta e as ações de conhecimento não estão no rol das matérias de competência deste Juízo especializado, razão pela qual a ação anulatória deve tramitar perante o Juízo cível prolator da r. decisão agravada. (Precedentes).

2. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

3. No caso em exame, uma vez observados os requisitos autorizadores da liminar pela instância de origem, de rigor manter o r. decisum incólume.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.